Tribunal: TJDFT
Processo: 0718855-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718855-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: RENATA MIRANDA RANGEL DECISÃO BRADESCO SAÚDE S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 119179647, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 123883980, autos originários), no cumprimento de sentença (multa cominatória) movido por RENATA MIRANDA RANGEL, in verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a parte executada foi intimada ao pagamento voluntário do débito, nos termos da Decisão de ID 110454640. Sobreveio a petição de ID 114674451, pela qual a devedora comprovou o pagamento do valor de R$ 235.072,38 (ID 114674459) e requereu a extinção do feito executivo pelo cumprimento da obrigação. Oportunizado o contraditório, a exequente não concordou com a quitação do débito, apresentando o valor remanescente de R$ 164.039,12 (ID 115876265). Diante da divergência instaurada quanto ao valor do débito, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial (ID 117175098), a qual apresentou os cálculos de ID 117675334. Intimadas as partes quanto aos cálculos da Contadoria, a exequente manifestou-se pela concordância (ID 118604235). Por outro lado, a executada discordou dos cálculos, sob o argumento de inaplicabilidade de juros moratórios sobre astreintes (ID 119107942). É o breve relatório. DECIDO. Defende a parte executada a não incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes, para que não se caracterize bis in idem (“mora sobre mora”). Saliento, contudo, que, nos termos da Decisão de ID 66492069, preclusa nos termos da certidão de ID 86377662, p. 2, restou expressamente determinado: “Assevero, ainda, que sobre o valor devido a título de multa diária incidem correção monetária e juros moratórios a partir do momento em que os valores se tornaram devidos. A primeira por se tratar de mera atualização da moeda e o segundo por se tratar de consectário legal decorrente da mora (art. 407 do Código Civil), que exsurge da obrigação pecuniária constituída a partir da incidência da multa cominatória.” – ID 66492069, p. 5. (...) “Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, somente para LIMITAR a multa cominatória pertinente (Decisões de ID 55353465 e 55353461) ao período de 24 de setembro de 2017 a 3 de outubro de 2017, totalizando 10 (dez) dias de descumprimento, ao valor diário de R$ 20 mil (vinte mil reais), totalizando R$ 200 mil (duzentos mil reais), a ser acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do momento em que os valores se tornaram devidos (24/9/2017); bem como reconhecer excesso de execução em relação a 6 (seis) dias perseguidos pela exequente (ID 55353457, p. 4), correspondente ao valor de R$ 120 mil (cento e vinte mil reais).” – ID 66492069, p. 8. Na medida em que a Decisão de ID 66492069, já atingida pela preclusão, fixou o valor da obrigação, o qual deveria ser atualizado pelos parâmetros lá consignados, os argumentos da executada não merecem acolhimento. Diante de tanto, REJEITO a impugnação aos cálculos de ID 119107942 e HOMOLOGO os cálculos da Contadoria de ID 117675334, para FIXAR o valor do débito no montante de R$ 167.319,91 (cento e sessenta e sete mil trezentos e dezenove reais e noventa e um centavos) – atualizado até 9 de março de 2022. INTIMO a parte executada para pagar o valor do débito remanescente, com as atualizações devidas, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso haja pagamento, INTIME-SE a exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Não havendo pagamento ou não concordando com o valor depositado, venha pela parte exequente planilha atualizada do débito, nos moldes do art. 524 do CPC. Anuindo com o valor ou transcorrido "in albis" o prazo supramencionado, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento. I.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID. 119179647, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a Decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. No mais, tenho que não merece prosperar o pleito da exequente de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, porque, in casu, não vislumbro a intenção do executado de protelar o feito com a oposição do recurso, mas tão somente o exercício regular do seu direito de defesa previsto na legislação processual, razão pela qual INDEFIRO o pedido. No mesmo sentido não vislumbro na conduta do embargante quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 774, caput e incisos, mas apenas o exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, segundo o qual "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes", sendo certo ainda que, para a caracterização da má-fé, é necessária a prova da má intenção, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, resta presente a percepção de que a hipótese reflete, por ora, apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC.” A agravante-executada alega em síntese que “(i) a decisão não atingiu a preclusão, visto que foi alvo de agravo de instrumento, não tendo a seguradora deixado de discutir a não incidência de juros de mora sobre o valor da astreintes; e (ii) o e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que as astreintes podem ser questionadas em qualquer momento processual e não se sujeitam ao instituto da preclusão”, bem como que, “tratando-se, como no caso dos autos, de execução da multa cominatória, a incidência de juros, por se tratar também de penalidade e incidir sobre o mesmo fato gerador, configura flagrante bis in idem”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão que reconheceu a ocorrência da preclusão, determinando-se a elaboração de novos cálculos, sem a incidência de juros moratórios. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que o valor postulado, de R$ 322.854,40, refere-se à multa cominatória arbitrada na decisão que deferiu tutela provisória de urgência, para “disponibilização de tratamento home care que disponha de visitas médicas e de enfermagem 24h (vinte e quatro horas) por dia, 7 (sete) dias por semana, fisioterapia respiratória e motora 1 vez por dia, reabilitação de fonoaudiologia, oxigenoterapia em macronebulização contínua, e dieta enteral pela gastrosmia”. Intimada, a agravante-executada não efetuou o pagamento e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi acolhida parcialmente pelo MM. Juiz em r. decisão (id. 66492069) de 29/06/2020, nos seguintes termos: “Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, somente para LIMITAR a multa cominatória pertinente (Decisões de ID 55353465 e 55353461) ao período de 24 de setembro de 2017 a 3 de outubro de 2017, totalizando 10 (dez) dias de descumprimento, ao valor diário de R$ 20 mil (vinte mil reais), totalizando R$ 200 mil (duzentos mil reais), a ser acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do momento em que os valores se tornaram devidos (24/9/2017); bem como reconhecer excesso de execução em relação a 6 (seis) dias perseguidos pela exequente (ID 55353457, p. 4), correspondente ao valor de R$ 120 mil (cento e vinte mil reais). Em razão do acolhimento da impugnação, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor de excesso reconhecido. SUSPENDO, todavia, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, na forma do art. 98, § 3o, do CPC/2015. Preclusa esta Decisão, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a executada efetuar o pagamento do débito com as atualizações devidas até a data do depósito, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.” Interposto agravo de instrumento pela credora, o 0738147-87.2020.8.07.0000 foi desprovido (id. 86377663, pág. 2 e seguintes). Em seguida, o MM. Juiz decidiu (id. 86460448): “Considerando que o Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente foi desprovido, sem interposição de novos recursos, concluo que a Decisão de ID 66492069 foi alcançada pela preclusão. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a executada efetuar o pagamento do débito com as atualizações devidas até a data do depósito, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, conforme consignado na Decisão de ID 66492069. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, hipótese em que o feito será extinto (art. 924, II, do CPC). Na hipótese de discordância do exequente, no mesmo prazo acima assinalado, de 05 (cinco) dias, deverá trazer aos autos planilha atualizada da obrigação que entende remanescente, abatido o valor já depositado, observando os critérios do art. 524 do CPC. No silêncio do exequente, aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao cabo dos quais deverá ser novamente intimado para dar regular curso ao feito, sob pena de arquivamento (art. 485, III e § 1o, do CPC). Caso não haja pagamento voluntário pelo executado, intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, § 1o do CPC), observando o exposto no art. 524 do CPC, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC.” Prosseguindo o cumprimento de sentença, e diante da divergência entre as partes sobre o valor devido, o MM. Juiz proferiu r. decisão (id. 117175098): “Considerando o dissenso no que atine ao valor da obrigação pecuniária cuja satisfação se persegue, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para que indique o valor preciso do montante atualizado do débito exequendo, observados os parâmetros contidos no comando judicial materializado pela Decisão de ID 66492069. Observe-se que a incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês tem como termo inicial a data de 24/9/2017 (momento em que os valores se tornaram devidos) deverá ser apurada ATÉ a data em que efetuado o depósito judicial pela executada (2/2/2022 - ID 114674459, p. 2), SEM a incidência de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10%, ambos do art. 523, § 1o, do CPC. Vindo aos autos os cálculos, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo COMUM de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Havendo impugnação(ões), retornem os autos à Contadoria para manifestação.” A Contadoria Judicial apurou o valor total devido de R$ 389.771,75, abateu a importância do depósito efetuado em Juízo, de R$ 253.072,48 (id. 114674459), e apontou o saldo remanescente de R$ 167.319,91 em março/22 (id. 117675334). A agravada-credora concordou com os cálculos (id. 118604235). A agravante-executada impugnou os cálculos, aduzindo que não incidem juros de mora sobre o valor devido, que se referem à multa, sob pena de bis in idem, e requereu fossem elaborados novos cálculos, sem os juros moratórios, que repisa serem inaplicáveis (id. 119107942). Em seguida, o MM. Juiz proferiu as r. decisões agravadas. Observado o presente histórico dos fatos ocorridos no cumprimento de sentença originário, constata-se que a questão relativa ao valor devido no cumprimento de sentença, notadamente a inclusão dos juros moratórios ora impugnada, está acobertada preclusão. Inclusive, na r. decisão (id. 66492069), preclusa, que acolheu parcialmente a impugnação da agravante-executada, o MM. Juiz examinou expressamente que “sobre o valor devido a título de multa diária incidem correção monetária e juros moratórios a partir do momento em que os valores se tornaram devidos. A primeira por se tratar de mera atualização da moeda e o segundo por se tratar de consectário legal decorrente da mora (art. 407 do Código Civil), que exsurge da obrigação pecuniária constituída a partir da incidência da multa cominatória”. Dessa forma, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora